Tribunal: TJES
Processo: 5002537-79.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO PREVENTIVA SE DEU DE OFÍCIO NÃO MERECE PROSPERAR. FALTA DE PROVAS. MOTIVOS CONTEMPORÂNEOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. ORDEM DENEGADA.

1.
C
onsigno que não merece prosperar a alegação de que a decretação da prisão preventiva se deu de ofício, uma vez que
o
Parquet
(
ID 4514545
)
requereu que o paciente fosse citado por edital, suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional, mas, caso permanecesse inerte no prazo legal, que fosse decretada a prisão preventiva com base no art. 366 do Código de Processo Penal.

2.
N
ão há provas
de que o advogado que foi intimado para apresentar Resposta à Acusação não tinha poderes para
tanto
.
De acordo com a MM. Juíza de primeiro grau, a petição (ID 4514468) está equivocada, pois de acordo com a procuração de fl. 93 – que não foi juntada como prova no presente
Habeas Corpus
– o advogado tinha poderes para representar amplamente o paciente.

3.

Os motivos se revelam contemporâneos para fins de manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a regular fundamentação utilizada pelo juízo antecedente, que, em linhas gerais, destacou e reafirmou outras decisões pretéritas que revelaram os indícios de autoria; a materialidade do homicídio; a gravidade concreta do delito praticado – em razão do evento morte ocorrido à luz
de dívida aproximada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para com a vítima
, a periculosidade do agente, destacando-se igualmente a inexistência de alteração fática, tratando de medida apta a para fins de garantia da ordem pública.

4.
P
reconiza o Superior Tribunal de Justiça que “
as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”. (RHC 58367/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 29/05/2015).

5.
Não se mostra adequada a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, por ser
em
insuficiente
s
para garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva.

6.
N
o que se refere à nulidade de todos os atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia, cito jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)
”. (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

7.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5002537-79.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERT CAMPBELL DE ROTHSCHILD CHAMBRILLON SAINT
COATOR: 4º VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO PREVENTIVA SE DEU DE OFÍCIO NÃO MERECE PROSPERAR. FALTA DE PROVAS. MOTIVOS CONTEMPORÂNEOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. ORDEM DENEGADA.

1.
C
onsigno que não merece prosperar a alegação de que a decretação da prisão preventiva se deu de ofício, uma vez que
o
Parquet
(
ID 4514545
)
requereu que o paciente fosse citado por edital, suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional, mas, caso permanecesse inerte no prazo legal, que fosse decretada a prisão preventiva com base no art. 366 do Código de Processo Penal.

2.
N
ão há provas
de que o advogado que foi intimado para apresentar Resposta à Acusação não tinha poderes para
tanto
.
De acordo com a MM. Juíza de primeiro grau, a petição (ID 4514468) está equivocada, pois de acordo com a procuração de fl. 93 – que não foi juntada como prova no presente
Habeas Corpus
– o advogado tinha poderes para representar amplamente o paciente.

3.

Os motivos se revelam contemporâneos para fins de manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a regular fundamentação utilizada pelo juízo antecedente, que, em linhas gerais, destacou e reafirmou outras decisões pretéritas que revelaram os indícios de autoria; a materialidade do homicídio; a gravidade concreta do delito praticado – em razão do evento morte ocorrido à luz
de dívida aproximada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para com a vítima
, a periculosidade do agente, destacando-se igualmente a inexistência de alteração fática, tratando de medida apta a para fins de garantia da ordem pública.

4.
P
reconiza o Superior Tribunal de Justiça que “
as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”. (RHC 58367/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 29/05/2015).

5.
Não se mostra adequada a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, por ser
em
insuficiente
s
para garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva.

6.
N
o que se refere à nulidade de todos os atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia, cito jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)
”. (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

7.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002537-79.2023.8.08.0000

PACIENTE: ROBERT CAMPBELL DE ROTHSCHILD CHAMBRILLON SAINT

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA – 4º VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, tr
ata-se de Habeas Corpus
com pedido liminar
(ID
4514188
) impetrado em favor de

ROBERT CAMPBELL DE ROTHSCHILD CHAMBRILLON SAINT
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da
4ª
Vara
Criminal
de
Cariacica
/ES.

Narra o impetrante que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do acusado pela prática do delito previsto no art. 121, §2º, inc. I, III e IV, do Código Penal.

Destaca que
o
Parquet
sustenta que no dia 12/09/2007 foi encontrado o corpo da vítima, Orlandi Maria Daros, com as mãos amarradas e em decúbito dorsal, com ferimentos que foram produzidos por disparos de arma de fogo, que foram a causa eficiente de sua morte. Que o crime se deu por desentendimentos do casal, visto que o acusado
teria
contraí
do
empréstimos com a vítima e não honra
do
com o pagamento,
além de que
retirou a
sua
vida com
o
intento de firmar
um
relacionamento com terceira pessoa.

Narra ainda que, após a citação editalícia, o d. Juízo decretou a prisão preventiva de ofício e, por conseguinte, determinou a intimação do patrono para apresentar resposta à acusação.

Relata que já
foram realizadas diversas audiências, inclusive
a
A
udiência de Instrução e Julgamento
em
continuação
que ocorreu em
30/03/2023.

Por fim, o impetrante alega que: (i) a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente de ofício e determinou ao advogado que atuou somente na fase inquisitorial oferecesse Resposta à Acusação,
mesmo
não tendo poderes para tanto;
(ii) que inexiste indício suficiente de autoria; (iii) que o fato ocorreu em 2007, sendo certo que o
periculum libertatis
deve ser atual, nos termos do art. 315, §1º, do CPP; (iv) que as condições pessoais do acusado são favoráveis, pois,
é
primário, de bons antecedentes e possui residência fixa;
(v) nulidade processual, considerando que foi realizada citação por edital, no entanto, não houve suspensão do process
o, tampouco
do prazo prescricional.

Que a autoridade coatora ao apreciar o requerimento defensivo, indeferiu o pleito de relaxamento da prisão por inexistir prejuízo quanto às nulidades suscitadas.

Por esses motivos, requer liminarmente o relaxamento da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente a sua revogação.
Pleiteia ainda
a suspensão do processo de origem, até o julgamento de mérito do presente
Habeas Corpus,
bem como
seja declarad
a
a
nulidade de todos os atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 4686196.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
4848509
) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID
4
897240
) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Primeiramente, consigno que não merece prosperar a alegação de que a decretação da prisão preventiva se deu de ofício, uma vez que
o
Parquet
(
ID 4514545
)
requereu que o paciente fosse citado por edital, suspendendo o processo e o curso do prazo prescricional, mas, caso permanecesse inerte no prazo legal, que fosse decretada a prisão preventiva com base no art. 366 do Código de Processo Penal.

Em prosseguimento, não há provas
de que o advogado que foi intimado para apresentar Resposta à Acusação não tinha poderes para
tanto
.
De acordo com a MM. Juíza de primeiro grau, a petição (ID 4514468) está equivocada, pois de acordo com a procuração de fl. 93 – que não foi juntada como prova no presente
Habeas Corpus
– o advogado tinha poderes para representar amplamente o paciente.

Contudo, s
em
a cópia da referida
procuração, não há possibilidade de aferir se o juízo de primeiro grau está correto ou não.

No que se refere
à
ausência de contemporaneidade, ao argumento que o fato denunciado fora praticado há tempos, perfilho do entendimento manifestado pel
o
Sup
remo

Tribunal
de Justiça
no sentido de que
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja,

é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal
.”

(HC 192519 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021, PUBLIC 10-02-2021)

Os motivos se revelam contemporâneos para fins de manutenção da custódia cautelar, tendo em vista a regular fundamentação utilizada pelo juízo antecedente, que, em linhas gerais, destacou e reafirmou outras decisões pretéritas que revelaram os indícios de autoria; a materialidade do homicídio; a gravidade concreta do delito praticado – em razão do evento morte ocorrido à luz
de dívida aproximada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) para com a vítima
, a periculosidade do agente, destacando-se igualmente a inexistência de alteração fática, tratando de medida apta a para fins de garantia da ordem pública.

Deveras, “
a periculosidade do agente, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime, é fundamento idôneo para a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Em outras palavras, admite-se a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas do crime revelarem risco à ordem pública
”. (STF: HC n. 118.844, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 19/11/2013 em publicado em 19/13/2013)

Em hipóteses de crimes dotados de gravidade, como no caso concreto, praticados com requintes de sofisticação e até habitualidade, geradores de intensa instabilidade social, a decretação da custódia preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente a substituição por medidas alternativas à prisão.

Desta feita, não merece reforma a decisão que decretou a prisão preventiva e muito menos as demais que ratificaram a necessidade da segregação cautelar, vez que presentes, como visto, a gravidade do crime e a periculosidade do paciente.

Por outro norte, no que diz respeito às condições pessoais favoráveis do
denunciado
, sabe-se que estas não tem condão de, por si sós, infirmarem o

decreto de segregação cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nessa linha, preconiza o Superior Tribunal de Justiça que “
as condições subjetivas favoráveis do recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”. (RHC 58367/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 29/05/2015).

Ressalto ainda que não se mostra adequada a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, por ser
em
insuficiente
s
para garantir a ordem pública e impedir a reiteração delitiva.

Por fim, no que se refere à nulidade de todos os atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia, cito jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)
”. (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

Por todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.